Tribunal: TJPA
Processo: 0801374-17.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801374-17.2024.8.14.0000

PACIENTE: PRISCILA MARIA CONCEICAO ELERES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 163, I e III, c/c 329 e 331 e 69, TODOS DO CP (dano qualificado, resistência a prisão e desacato) – DESTURBIO MENTAL – MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE VISA GARANTIR TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO À PACIENTE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE REQUISITOS – INOCORRÊNCIA –– ORDEM DENEGADA.

1.

“A medida de segurança é tratamento a que deve ser submetido o autor de crime com o fim de curá-lo ou, no caso de tratar-se de portador de doença mental incurável, de torná-lo apto a conviver em sociedade. (AgRg no HC n. 519.917/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)”

2.

“Nos termos dos artigos 26 e 97 do Código Penal, aquele que, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato é isento de pena, podendo ser aplicada, entretanto, medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou tratamento ambulatorial. (AgRg no AREsp n. 1.923.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)”

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensora Pública, Dra. Joana Aurélio de Lima, em favor da nacional PRISCILA MARIA CONCEIÇÃO ÉLERES, acusada da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 163, I e III, c/c 329, 331 e 69, todos do Código Penal, autos do processo crime de nº 0800132-40.2024.8.14.0059.

Afirma que a paciente possui transtornos psiquiátricos, os quais foram comprovados por meio de laudo médico constante nos autos de origem, existindo instauração de incidente de insanidade processo de n. 0800154-98.2024.8.14.0059.

Nesse sentido, o Juízo
a quo
determinou medida de internação provisória para que a acusada recebesse o tratamento médico adequado.

No entanto, o Hospital Geral Penitenciário está interditado, de modo que o Juízo
a quo
oficiou o Hospital Gaspar Viana solicitando a liberação de vaga para receber a paciente.

Nesse cenário, embora existente decisão que determinou a internação provisória, atualmente a acusada está custodiada no Centro de Reeducação Feminino – CRF da cidade de Ananindeua, conforme informações do INFOPEN.

Alega constrangimento ilegal na prisão devido a sua substituição pela internação provisória.

Requer, ao final, através da concessão da medida liminar, a expedição do alvará de soltura, confirmando-se no mérito. Juntou documentos e interesse de sustentação oral.

Na Id 17998044, ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 18076117, constando manifestação do Ministério Público na Id 18111216 pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional PRISCILA MARIA CONCEIÇÃO ÉLERES, acusada da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 163, I e III, c/c 329, 331 e 69, todos do Código Penal, em que se alega ilegalidade na substituição da prisão por internação provisória, que ocorre em unidade prisional.

Consta dos documentos juntados que a paciente, PRISCILA MARIA CONCEIÇÃO ÉLERES, dirigiu-se à Delegacia de Polícia para tomar satisfação em função de uma intimação dirigida à sua genitora para comparecer aquela UP, e ao adentrar, em ato descontrolado, quebrou computadores, desacatou policiais e, por fim, jogou uma pedra, tipo paralelepípedo, no vidro dianteiro da viatura policial, fato ocorrido no dia 24/01/2024.

No ato coator, decisão que decretou a cautelar preventiva, substituindo-a por internação provisória, Id 17900308, fundamentou o juízo na necessidade da internação nos seguintes termos:

“Ocorre que essa não é a primeira vez que PRISCILA danifica bens públicos da delegacia de Soure, bem como não é a primeira vez que atenta contra a honra dos policiais civis da cidade, sendo a presa indiciada por esses crimes no bojo do processo 0801747-36.2022.8.14.0059.

Também não é a primeira vez que PRISCILA é presa em flagrante delito por crime violento, a custodiada é ré em ação penal por prática de crime contra a própria filha (0801420-91.2022.8.14.0059), bem como já fora condenada em outros autos (0801748-21.2022.8.14.0059) por crime violento contra familiares.

De toda forma, em todos os procedimentos criminais supracitados foi ventilado que presa estaria acometida de algum transtorno psiquiátrico. De fato, atenta as circunstâncias pessoais da custodiada, já fora determinado por este Juízo, enquanto cautelar diversa da prisão a obrigação de realização de acompanhamento profissional especializado junto ao CAPS/SOURE (Decisão Id. 89180831 do Processo 0801452-96.2022.8.14.0059).

Por todo exposto, consideração o caráter pernicioso do cárcere, que corrompe ainda mais quem o frequenta, o juiz criminal deve se ater a premissa legal de que, qualquer prisão de natureza processual, antes de sentença condenatória transitada em julgado, deve ser aplicada de forma excepcional e somente aos casos em que for deveras necessário, seja pelo acusado ser autor de várias infrações, seja por estar dificultando o desenrolar da instrução probatória.

Nessa senda, inexistindo vícios formais e materiais capazes de macular o procedimento, e visando assegurar a regular instrução criminal, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal,
homologo o auto de prisão em flagrante de PRISCILA MARIA CONCEICAO ELERES
, contudo, observada a documentação carreada nos autos, que atesta que a custodiada é acometida de patologia capaz interferir de forma não controlada sobre seus atos, reduzindo-lhe ou retirando-lhe o senso de autodeterminação, o que deve ser aferido em momento processual próprio,
substituo a prisão flagrancial pela medida cautelar de internação provisória, tal como requerido pela autoridade policial.

Isso porque, trata-se de situação complexa e que exige a busca pela melhor solução.

E, repito, considerando que é necessário maior levantamento acerca do estado de saúde mental da custodiada, mostra-se adequado o seu encaminhamento para hospital público com capacidade para atendê-la e dar o tratamento que melhor se encaixa ao seu quadro clínico, sem prejuízo de novas avaliações futuras.

(...)

Ressalte-se, por fim, que a internação provisória, como quaisquer outras medidas cautelares, pode ser substituída ou revogada quando verificada a falta de motivos para que subsista, nos termos do art. 282, § 5°, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto e com base no requerimento da autoridade policial, repito:
SUBSTITUO
a prisão da custodiada pela medida de
INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico deste Estado do Pará ou outro estabelecimento adequado, devendo, se for o caso, permanecer em tratamento ambulatorial até o surgimento da vaga”. <sic>

Data venia
, mostra-se zelosa e prudente a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que, ao substituir a prisão cautelar por medida de segurança de INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, o fez com todas as ressalvas necessárias para atender ao suposto distúrbio mental da paciente, o que, segundo consta, somente poderá ser comprovado pelo laudo definitivo de sua saúde mental em procedimento incidental já em andamento.

De certo que a ilegalidade manifesta na impetração tem procedência, eis a paciente se encontra custodiada na Unidade Prisional desde o dia 24/01/2024, não sendo este o local adequado para o caso em comento.

Contudo, há que se considerar, como demonstrado pelo juízo nas informações prestadas, Id 18076117, que ele se mostra vigilante e atento ao caso, exigindo providencias estatal no correto acolhimento da paciente em local adequado, devendo ter no cárcere tratamento diferenciado no resguardo de sua integridade física e mental, nos estreitos limites para se resguardar os direitos individuais e respeitar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Não se mostra crível, neste momento, revogar a internação provisória da paciente, sem que se conclua o exame de sanidade mental, já em curso, eis que em confronto o resguardo de sua saúde mental e a própria garantia da ordem pública, ante a forma violenta como ela se porta em suposto surto psicótico, pois, como informado, responde a outros processos crimes, inclusive com condenação definitiva.

Assim, deve-se recomendar, como recomendo, ao juízo
a quo
que se mantenha vigilante ao atendimento necessário da paciente para que, o mais breve possível, ocorra sua transferência para unidade de saúde que atenda a medida de segurança exposta, já que não se comprova ter ela estrutura familiar e atendimento médico adequado para que retorne ao lar mesmo momento.

Pelo exposto, ousando discordar da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 05/03/2024